Tribunal: STF
Processo: ARE 1583374
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Rediscussão de matéria já decidida. Inviabilidade. Alegação de vício na fixação da competência por prevenção. Rejeição à luz da Resolução STF nº 706/2020. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Embargos rejeitados.

    1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

    2. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os óbices processuais que impediram o conhecimento do recurso extraordinário: deficiência na fundamentação da repercussão geral, ausência de prequestionamento e incidência da Súmula 279/STF.

    3. A tese de inexistência de prevenção não prospera. A distribuição realizada pela Coordenadoria de Processamento Inicial encontra amparo na Resolução STF nº 706/2020, cujo art. 6º, parágrafo único, estabelece que a desistência de ação anterior não obsta a fixação da prevenção para feitos subsequentes com o mesmo objeto.

    4. O princípio do juiz natural é preservado pela observância de critérios objetivos e pré-estabelecidos de distribuição, sendo o julgamento colegiado e unânime pela Turma ratificador da competência interna.

    5. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos aclaratórios para fins de rediscussão do mérito ou das regras de competência interna.

    6. Embargos de declaração rejeitados.